Tribunal: TJES
Processo: 5023513-65.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023513-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOA VISTA SERVICOS S.A. e outros
RECORRIDO: CARINE EVANGELISTA SILVA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar proposta por Carine Evangelista Silva em face de Consumidor Positivo Ltda e NU Pagamentos S.A Instituição de Pagamento, requerendo ser indenizada pela negativação indevida de seu nome. Relata a autora na inicial que estava em busca de contrair um financiamento e acabou descobrindo que seu nome estava negativado no portal do Boa Vista SCPC devido a um suposto débito no valor de R$499,36 (quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), com data de negativação de 06/01/2022 que tem como credora a empresa demandada NU Pagamentos S.A Instituição de Pagamento. Aduz ainda, que a descoberta da negativação em seu nome deixou a promovente extremamente surpresa, visto que nunca deixou de pagar os serviços contratados com a requerida NU Pagamentos S.A Instituição de Pagamento. Além disso, a ausência de aviso prévio sobre a negativação torna a situação ainda mais prejudicial à autora, pois não deu direito para a autora recorrer dessa negativação previamente. Assim, pleiteia com a presente demanda que seja declarada a inexistência do débito, bem como ser indenizada pelos danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA no valor de R$ 499,66 (quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), e condenar as requeridas, solidariamente, a pagar a parte autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, cabia ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos autos. Por conseguinte, restou incontroverso que, mesmo a parte recorrida tendo adimplido o referido valor, seu nome fora inserido nos cadastros de inadimplentes. Além disso, as recorrentes não comprovaram que houve a comunicação prévia da recorrida, eis que o envio de e-mail não é meio hábil a notificar o consumidor, conforme já decidiu o STJ no julgamento do REsp 2.056.285-RS. Destaco ainda que as recorrentes, sequer, informaram quando se deu a referida anotação.

Assim, resta claro que a inscrição no nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito é indevida. Portanto, entendo que realmente cabe à parte recorrente promover a reparação do dano moral decorrente do ato ilícito.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 7.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade e nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)